Tribunal: STF
Processo: MS 36744
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INFORMAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA SOBRE O ANDAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO DA APOSENTADORIA. DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO. 



    DECISÃO: A impetrante peticiona asseverando que a autoridade coatora descumpriu ordem judicial emanada desta Corte constante de decisão já transitada em julgado, proferida nos presentes autos (Petição/STF n. 21.663/2023, doc. 43).



    Notificada a autoridade coatora, apresentou manifestação, informando que o processo de concessão de aposentadoria está em andamento, inexistindo, portanto, o alegado descumprimento, verbis:



    “(...)



    2. Informo que, em decorrência do Acórdão 3345/2019-TCU-1ª Câmara, que considerou ilegal e determinou que fosse cadastrado  “novo ato de aposentadoria livre da irregularidade verificada”, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais enviou dois novos atos de concessão, via Sistema e-Pessoal, um inicial e outro de alteração, que estão sendo tratados no TC 005.112/2023-0. 



    3. Dessa forma, a concessão está sob análise nos moldes do mandamus, quais sejam, “observando a orientação proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE n. 638.115.”(doc. 47)



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à impetrante. Embora haja decisão de concessão parcial da segurança, o deferimento do pleito se limitou a determinar ao Tribunal de Contas da União a reapreciação do ato de sua aposentadoria, observando a nova orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    Destarte, havendo procedimento em curso no sentido da reapreciação da aposentadoria, não merece prosperar a alegação de descumprimento da decisão transitada em julgado neste mandado de segurança. Em observância à ordem concedida, o Tribunal de Contas da União está promovendo a reapreciação do registro da aposentadoria.



    Com efeito, uma vez intimado a se manifestar sobre a situação administrativa atual da aposentação, o impetrado informou ter sido notificado para reapreciar a matéria, exatamente em razão da negativa de registro da aposentadoria. Assim procedendo, não incorreu em descumprimento da decisão transitada em julgado.



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO, porquanto não constatado o descumprimento do acórdão proferido neste mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente